Tribunal: STF
Processo: HC 229298
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Deficiência na instrução do writ. Ausência de ilegalidade flagrante. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), proferido nos autos do HC 809.728.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pelos crimes previstos no art. 155, 4ª, I (destruição de obstáculos), II (destreza) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, no art. 288, caput, do Código Penal e no art. 54, 2º, V, da Lei 9.605/98 (ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamento), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    3. A parte impetrante aponta excesso de prazo, bem como ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão cautelar. Requer a concessão da ordem, “determinando liberdade provisória, consequentemente, aplicando-se medida cautelar diversa da segregação de liberdade, e por fim, a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA”.



    4. Decido.



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, do inteiro teor do acórdão estadual e do Superior Tribunal de Justiça. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator